Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO SANADO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte querelante em face da sentença que declarou extinta a punibilidade da querelada ante a decadência do direito de oferecimento de queixa-crime e, por consequência, determinou o arquivamento do feito, com base no artigo 38 do CPP e artigo 103, c/c artigo 107, inciso IV, ambos do CP. Pugna o apelante pela anulação da sentença para que seja determinado ao juízo o recebimento da queixa-crime e o processamento da ação penal. Alega que a regularização da representação processual pode ser feita a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 568 do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64640825). Dispensado de preparo ante a gratuidade ora deferida, uma vez que a parte se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 64640830). O Órgão Ministerial oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64899635).
3. Nos termos do artigo do artigo 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do querelado e a menção ao fato criminoso.
4. No caso sob análise, verifica-se o instrumento procuratório não se adequou ao que determina o artigo 44 do CPP, uma vez que não consta no instrumento de mandato a menção ao fato criminoso, mesmo que suscintamente. É certo que tal vício poderia ser sanado desde que dentro do prazo decadencial.
5. A interpretação da jurisprudência acerca do tempo previsto no artigo 568 do CPP é até o fim do prazo decadencial. Dessa forma, a falha na peça acusatória e na representação processual podem ser sanadas a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ: “A ausência dos requisitos elencados no art. 44 do CPP é vício sanável durante o curso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa, que, uma vez decorrido, leva à extinção da punibilidade pela decadência (cart. 107, IV, do CP)” (RHC 17.390/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 304). Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1380805, 07049352320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1360620, 07089925420218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciaria deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.